Tribunal: TJDFT
Processo: 0742220-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742220-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. C. J. REPRESENTANTE LEGAL: JULIA DE CAMARGO CARLOS JOVELLI, MARCIO BENEDITO JOVELLI AGRAVADO: COLEGIO OLIMPO LTDA, UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por G. C. J. assistida por sua genitora, em decorrência de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de no 0745105-52.2021.8.07.0001, indeferiu a liminar requerida, sob fundamento de que o avanço nos estudos, previsto no artigo 24, inciso V, alínea "c", da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pressupõe a verificação de aprendizado, a qual deve ser precedida do cumprimento de horas de aula, comparecimento no curso de educação de jovens e adultos. Afirma a agravante que estava cursando o 2o ano do ensino médio no Colégio Olimpo e inscreveu-se para concorrer a uma vaga no curso de Medicina do UNICEPLAC, tendo sido aprovado em 2a chamada, na 90a. Entretanto, por não ter concluído o Ensino Médio, a agravante fez requerimento para que fosse submetida a teste de verificação de aprendizagem, oportunizando assim, seu avanço escolar, e, em caso de aprovação, a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio que, por conseguinte, possibilitará o seu acesso à universidade. O Colégio Olimpo, por sua vez, instado a aplicar ao estudante o supramencionado avanço dos estudos, diz que não há autorização do Conselho da Educação para que se apliquem provas reclassificatórias. Aduz que, no presente caso, o fato de a agravante, após ter concluído com êxito o segundo ano do ensino médio, ter sido aprovada em exame vestibular de instituição de renome (UNICEPLAC), para curso de renomada relevância (Medicina), por si só já demonstra sua inegável maturidade e desenvolvimento intelectual para ingressar em curso superior. Assevera ter urgência para a conclusão do ensino médio, visto que o prazo limite para a realização da matrícula é dia 20/12/2021. Pontua que a exigência de idade mínima para conclusão do ensino médio no curso supletivo não se mostra razoável nem proporcional. Requer, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a aferição da possibilidade de avanço escolar do agravante, de modo a permitir que a menor (Agravante), possa ser submetida ao avanço escolar, nos moldes do artigo 24, inciso II, alínea "c" da Lei 9394/96, com a devida expedição do certificado de conclusão do ensino médio, para que possa realizar o registro no Centro Universitário do Planalto Central UNICEPLAC, em tempo hábil, haja vista que o início das aulas será no dia 02/02/2022; e que a UNICEPLAC assegure a matrícula imediata, ainda que provisória, até a emissão do certificado de conclusão de ensino médio. Alternativamente, pleiteia que seja determinada a reserva da vaga da candidata pela UNICEPLAC, até a apresentação do Certificado de conclusão do ensino médio, assegurado à aluna assistir às aulas, sem prejuízo aos seus regulares estudos no Curso de Medicina. É a síntese do necessário. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Possível, assim, a apreciação do pedido liminar por este Plantonista. A decisão impugnada possui o seguinte teor, na fração de interesse: Consoante artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) caução, se exigida, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que o avanço nos estudos, previsto no artigo 24, inciso V, alínea "c", da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pressupõe a verificação de aprendizado, a qual deve ser precedida do cumprimento de horas de aula, comparecimento no curso de educação de jovens e adultos. Isso porque a Resolução n. 1/2009 do Conselho de Educação do DF, estabelece que a avaliação somente se destina aos estudantes matriculados que realizaram o curso na própria instituição educacional, vejamos: "Art. 37. A avaliação do desempenho escolar dos estudantes nos cursos de educação de jovens e adultos - EJA deve acontecer no decorrer do processo de ensino e de aprendizagem, segundo procedimentos e critérios definidos na proposta pedagógica e no regimento escolar aprovados. § 1o A avaliação a que se refere o caput pode ser feita individualmente, respeitado o ritmo próprio do estudante. § 2o O critério exigido para frequência deve constar do regimento escolar da instituição educacional." (grifos nossos) Contudo, a parte autora pretende que seja autorizada a realização do referido avanço mediante a simples aplicação de prova, sem o cumprimento da carga horária mínima de comparecimento ao curso oferecido de educação de jovens e adultos, o que não pode ser tolerado. Nesse sentido está o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza." (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011). (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A parte requer no recurso concessão da tutela de urgência para que lhe seja assegurada a progressão escolar prevista no art. 24, V, “c”, da Lei 9.394/1996, que assim dispõe: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: [...] V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: [...] c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; A matéria não é nova nesta Corte de Justiça e encontra diversos precedentes a favor da tese da agravante, senão veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. ENSINO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SUPLETIVO. CARGA HORÁRIA MÍNIMA. REGULAMENTAÇÃO EXORBITANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA. I. A possibilidade de avanço nas escalas de ensino, na medida do estágio de conhecimento do aluno aferido em "verificação de aprendizado", encontra amparo no artigo 208, inciso V, da Lei Maior, e no artigo 24, inciso V, alínea "c", da Lei 9.394/1996. II. A exigência de frequência mínima, contida no artigo 33 da Resolução 1/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, em princípio confronta a legislação e, por conseguinte, exorbita o poder de regulamentação inerente ao Poder Executivo. III. Evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, deve ser concedida tutela de urgência para assegurar a submissão do aluno ao avanço de ensino por meio do supletivo. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1236499, 07130476720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNA DO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. ACESSO AOS MAIS ELEVADOS NÍVEIS DE ENSINO DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE CADA UM. INCISO V DO ART. 208 E ART. 205 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI No 9.394/96. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei no 9.394/96, bem assim dos artigos 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal da República, conduz à conclusão de ser possível que o aluno cursando a 3a Série do ensino médio, ainda que não tenha cumprido 75% do total das horas letivas, possa se submeter à verificação de aprendizado para "avanço" no curso. Vedar tal possibilidade não se coadunaria com os princípios encartados nas normas em referência. Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas. (Acórdão 992798, 20140111065849APO, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2017, publicado no DJE: 22/2/2017. Pág.: 1024/1029) Comungo do entendimento de que uma norma infralegal (Resolução 2/2020), proveniente do Conselho de Educação do Distrito Federal, não pode restringir direito previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que expressamente assegura o avanço aos estudos, mediante avaliação de aprendizagem (art. 24, V, “c”). É lição basilar do Direito que norma de hierarquia inferior não pode derrogar dispositivo previsto naquela de hierarquia superior, pelo que deve ser afastada a aplicação do disposto da Resolução 2/2020, para permitir à agravante o avanço nos estudos mediante avaliação de aprendizagem. No que concerne aos argumentos trazidos pela d. magistrado, penso entendo que o pleito não se enquadra no precedente trazido, da lavra da e. Corte Superior. É que não se trata de matrícula em ensino supletivo, mas de avanço nos estudos na própria instituição de ensino em que a agravante está matriculada, conforme autorizado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O primeiro agravado (Colégio Olimpo) se negou a proceder a avaliação de aprendizagem com fulcro em norma do Conselho de Educação do Distrito Federal que, como demonstrado, não encontra guarida em norma de hierarquia superior. Assim, entendo possível permitir à agravante a avaliação de aprendizagem para fins de, caso aprovada, seja expedido o certificado de conclusão do ensino médio. A agravante requer, ainda, a reserva da vaga no curso para a qual fora aprovada no vestibular promovido pelo segundo agravado (UNICEPLAC). Há contudo uma peculiaridade no caso. Conforme consta da documentação acostada ao feito principal, o prazo para a matrícula no referido curso exauriu-se em 20/12 próximo passado. A agravante ajuizou a ação para ter assegurado seu direito à vaga apenas após o exaurimento do prazo de matrícula, mesmo tendo conhecimento de sua aprovação desde 14/12/2021, conforme faz prova o Edital de Convocação no 3, por ela juntado em anexo à inicial. A conclusão do Ensino Médio é condição basilar para a matrícula em instituição de ensino superior. Não dispondo desse requisito, competiria à agravante, em tempo hábil, buscar meios para conseguir seu intento, inclusive com a propositura desta ação antes de decorrido o prazo decadencial disposto no edital convocatório. Houve, portanto, perda do prazo para matrícula por inércia da agravante. O avanço nos estudos, embora possível, não teria resultado prático para a agravante neste momento. Daí não há se falar em urgência do provimento jurisdicional, pelo que deixo de aprecia-lo nesta oportunidade. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação de tutela, quando presentes os requisitos autorizadores constantes do art. 300, quais sejam: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ante a perda do prazo para matrícula na instituição de ensino superior, não verifico a presença desses requisitos. Pelo exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. Comunique-se ao juízo. Intime-se o Agravado, nos termos do art. 1.019, CPC. Publique-se. Intimem-se. Remetam-se os autos, oportunamente, ao Relator. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial